Tribunal: TJDFT
Processo: 0707934-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0707934-98.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AVIFRAN AVICULTURA FRANCESA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por AVIFRAN AVICULTURA FRANCESA LTDA: Vistos etc. 1. Recebo a emenda à inicial de ID 60423827. Retifique-se no sistema a classe processual para AÇÃO DE CONHECIMENTO COM TUTELA DE URGÊNCIA, bem como o valor da causa para R$ 149.964,00 e o polo passivo para DISTRITO FEDERAL. Anote-se. 2. Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência deduzida por AVIFRAN AVICULTURA FRANCESA LTDA em face do DISTRITO FEDERAL, postulando que seja suspensa a exigibilidade de Certidão Negativa de Débitos fiscais prevista no art. 1o, §2o, VII, da Resolução no 2/2014 do Conselho Administrativo e Gestor do Fundo de Desenvolvimento Rural do DF – FDR para que o financiamento solicitado por meio do Processo no 0072-00001304/2020-66 possa ser apreciado pela requerida em atenção aos demais requisitos técnicos previstos em lei até o julgamento definitivo da presente ação. Alega a parte autora que requerente, empresária do ramo de avicultura, produz e fornece aves de um dia (“pintos”) e ovos férteis (Cláusula primeira do Contrato Social - 60337869) para diversas granjas que, por sua vez, promovem a sua engorda para que sejam abatidos e revendidos ao mercado consumidor. Sustenta que a crise instaurada pelo Corona Vírus, inúmeras medidas foram adotadas para reduzir a transmissão da doença (e.g. Portarias no 188/20 e 454/20 do Ministério da Saúde, Decreto Legislativo no 6/20, Decretos Distritais no 40.475/20, 40.509/20, 40.520/20, 40.539/20 e 40.550/20) houve uma queda vertiginosa tanto pela demanda por pintos e ovos, como dos pagamentos de seus clientes. Assim, como o mercado consumidor em retração, os clientes da requerente cancelaram as compras já realizadas e deixaram de pagar pela mercadoria já enviada. Esclarece, ainda, que, com essa abrupta e inesperada interrupção de receita, a requerente, que estava em processo de reestruturação interna de suas dívidas e negociação com seus credores, se viu completamente descapitalizada. Dito de outra maneira, a requerente consumiu todas as suas reservas financeiras e não possui recursos para pagar seus trabalhadores ou para comprar ração para alimentar suas aves. Afirma, também, que a requerente se viu obrigada a pedir a autorização (IDs: 60337885, 60337890, 60337893, 60338696, 60338699 e 60338701) para abater cerca de 50 mil pintos que tiveram sua compra cancelada e cerca de 37 mil codornas adultas e produtivas, pois não tem recursos financeiros para comprar ração para essas aves. Dessa forma, para que as aves não sofressem além do necessário passando fome e para que não iniciassem um triste processo de canibalismo (muito comum em caso de fome extrema), a requerente pediu e obteve autorização para eliminar essas aves, que gerarão cerca de 8 toneladas de resíduo para serem enterrados. Por essa razão, com fundamento no art. 4o, III, do Decreto Distrital no 34.285/13, a requerente protocolou “projeto de atividade rural” na modalidade FDR-Crédito (processo no 00072-00001304/2020-66) no valor de R$ 149.964,00 para a aquisição de milho e farelo de soja para fabricação de ração para aves de granja (60337878). Apesar de o projeto ter sido aprovado pela Câmara Técnica do requerido, a liberação do recurso financeiro solicitado não pôde ocorrer em razão da requerente possuir débitos com a Fazenda Pública. Com a inicial vieram documentos. É o relato necessário. DECIDO. 2.1 - Preliminarmente, assento que, embora determinada a emenda à inicial para converter a presente demanda para ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, pois não configurado o requisito da tutela antecipada antecedente (item 2.2 da decisão de ID 60412858), verifico que a parte autora resumiu-se a modificar o nome da ação, sem fazer qualquer adequação no pedido de tutela antecipada, conforme se pode observar da petição de emenda à inicial de ID 60423827 - Pág. 12/13. Mesmo assim, passo à análise do pedido de tutela antecipada como tutela de urgência, tendo em vista a fungibilidade dos atos processuais e diante da urgência que o presente caso revela. 2.2 - A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300, caput). O § 1o do mesmo dispositivo aduz que, “para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la”. Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). A situação descrita nos autos revela a probabilidade do direito invocado. Com efeito, é fato notório que, diante gravidade da emergência causada pela pandemia do COVID-19 (Coronavírus), foram tomadas medidas sanitárias de isolamento social preconizadas por autoridades internacionais, estaduais e municipais, que afetaram consideravelmente as empresas, as pessoas e os empregos. Assim, da análise da documentação acostada à inicial, denoto que se deve, excepcionalmente, afastar a exigência de apresentação de Certidão Negativa de Débitos fiscais, diante dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, da função social da empresa (e, por decorrência, princípio da preservação da empresa) e proteção do emprego. Nesse cenário, a situação da autora, assim como de inúmeros estabelecimentos empresariais, é alarmante em razão da necessidade de subsídio do Distrito Federal para a produção e sobrevivência dos pintinhos e das codornas, uma vez que, diante da quebra da cadeia produtiva e da ausência de demanda e da ausência de subsídios de fornecedores, fez-se necessário que a empresa parasse de pagar tributos. Assim, verifico que o perigo de dano está configurado, pois a parte autora está em situação financeira crítica e a ausência de acesso ao crédito lhe trará restrição econômica considerável, com risco de quebra. Assim, presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Forte nessas razões, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar ao réu que seja suspensa a exigibilidade de Certidão Negativa de Débitos fiscais prevista no art. 1o, § 2o, VII, da Resolução no 2/2014 do Conselho Administrativo e Gestor do Fundo de Desenvolvimento Rural do DF – FDR para que o financiamento solicitado por meio do Processo no 0072-00001304/2020-66 possa ser apreciado pela requerida em atenção aos demais requisitos técnicos previstos em lei, enquanto durar a crise do Covid-19, até julgamento final da presente ação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária. O Agravante sustenta que o ramo de abastecimento de alimentos é um dos menos afetados pela pandemia do COVID-19. Salienta que a dificuldade financeira da Agravada antecede a crise econômica instaurada pela pandemia do COVID-19. Acrescenta que somente o titular do poder de tributar pode conceder moratória tributária. Conclui que não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela de urgência. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Isento o preparo. É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima o deferimento da antecipação da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, a suspensão da exigibilidade da certidão exigida no artigo 1o, § 2o, inciso VII, da Resolução 2/2014, viabiliza apenas a instauração do “projeto de financiamento” de custeio da produção agropecuária da Agravada perante o Fundo de Desenvolvimento Rural do Distrito Federal – FDR. Não se trata, pois, de medida impositiva para a concessão do financiamento nem de alforria das obrigações tributárias da Apelada. Isto posto, indefiro a suspensão da decisão agravada. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator